Tribunal: TJPA
Processo: 0004744-24.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004744-41.2009.8.14.0045
APELANTE: FRANCISCO EDUARDO DE LIMA ANDRADE, JOSE VIEIRA PONTES JUNIOR

APELADO: JOSE VIEIRA PONTES JUNIOR, FRANCISCO EDUARDO DE LIMA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004744-41.2009.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO
EMBARGANTE: FRANCISCO EDUARDO DE LIMA ANDRADE
ADVOGADO: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JÚNIOR OAB/PA 3.259
ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING OAB/PA 12.719
EMBARGADO: JOSÉ VIEIRA PONTES JÚNIOR
ADVOGADO: LUDIMILA DE OLIVEIRA R. MENDONÇA OAB/PA 11.944
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO ID 1663068
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. FALTA DE FIXAÇÃO ACERCA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO A QUALQUER TEMPO DURANTE O CURSO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS À UNANIMIDADE.
1. É cediço que o arbitramento dos consectários legais referente a incidência de correção monetária e de juros legais é matéria de ordem pública. Logo, plenamente possível sua alegação a qualquer tempo, durante o curso do processo, ou sua apreciação de ofício pelo magistrado.
2. No caso, nota-se que não tendo sido estabelecidos até o presente momento, necessário se faz a integração do acórdão recorrido com a delimitação dos parâmetros de correção monetária e juros legais para fins de atualização do débito exequendo, não afigurando-se este último como
reformatio in pejus
, haja vista a possibilidade de seu conhecimento de ofício (ordem pública).
3. Deste modo, integrando o Acordão id. 1663068 anteriormente proferido por esta C. Turma que retirou a aplicação da taxa Selic, deverá o débito exequendo ser corrigido monetariamente através do índice INPC, desde a data da celebração do contrato de cédula de produto rural, acrescido de juros de mora, no percentual de 1%, desde a citação, conforme entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Sumula 426).
4. Embargos de Declaração acolhidos à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
ACOLHER
o presente recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004744-41.2009.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO
EMBARGANTE: FRANCISCO EDUARDO DE LIMA ANDRADE
ADVOGADO: OPHIR FILGUEIRAS CAVALCANTE JÚNIOR OAB/PA 3.259
ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING OAB/PA 12.719
EMBARGADO: JOSÉ VIEIRA PONTES JÚNIOR
ADVOGADO: LUDIMILA DE OLIVEIRA R. MENDONÇA OAB/PA 11.944
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO ID 1663068
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FRANCISCO EDUARDO DE LIMA ANDRADE em face do
v.
Acórdão id. 1663068, que conheceu e proveu parcialmente o recurso de apelação interposto por JOSÉ VIEIRA PONTES JÚNIOR, ora embargado.
Em suas razões de recorrer de id 1700412, o Embargante afirma que o acórdão questionado incorreu em omissão ao não se manifestar acerca da incidência da correção monetária (INPC) e de juros legais (1%), motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.
Procedida a regular intimação, a parte Embargada apresentou manifestação pugnando pela rejeição dos embargos de declaração ao id 3206378.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração.
Consabido que o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.
A controvérsia posta nestes aclaratórios versa sobre a alegada omissão do
v.
Acórdão 1663068 quanto a ausência de indicação expressa acerca da incidência relativa à correção monetária para fins de atualização e de juros legais.
Pois bem. O presente recurso merece acolhimento.
É cediço que o arbitramento dos consectários legais referente a incidência de correção monetária e de juros legais é matéria de ordem pública. Logo, plenamente possível sua alegação a qualquer tempo, durante o curso do processo, ou sua apreciação de ofício pelo magistrado.
A propósito:
DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÕES VERIFICADAS. 1. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Na responsabilidade civil contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação. Por sua vez, a correção monetária incide desde a data do arbitramento, de conformidade com o enunciado da Súmula nº 362 do STJ. 3. Corolário da reforma da sentença e procedência do pedido inicial é a inversão do ônus sucumbenciais e a consequente condenação do vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 1º E 2º EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJ-GO - Apelação (CPC): 00358095420188090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 16/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/08/2019)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Em se tratando dos consectários da condenação, nos quais se inclui a verba honorária, que constitui matéria de ordem pública, deve ser conhecida pela turma julgadora - Considerando que a execução fiscal foi extinta em razão da prescrição do crédito tributário, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade; e, por conseguinte, devem ser acolhidos os embargos declaratórios, com efeitos infringentes. Precedentes do col. STJ. (TJ-MG - ED: 10145020209196002 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data de Publicação: 03/07/2019)
No caso, nota-se que não tendo sido estabelecidos até o presente momento, necessário se faz a integração do acórdão recorrido com a delimitação dos parâmetros de correção monetária e juros legais para fins de atualização do débito exequendo, não afigurando-se este último como
reformatio in pejus
, haja vista a possibilidade de seu conhecimento de ofício (ordem pública). Veja-se:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PEDREIRO. PROBLEMAS LOMBARES. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO INSS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA NO LAUDO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS QUANDO DA ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIDA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INCABÍVEL. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. (...) 4. Tratando-se de matéria de ordem pública, os juros de mora podem ser aplicados e modificados em qualquer momento e grau de jurisdição, sem configurar julgamento extra petita, nem reformatio in pejus. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade. (TJ-PE - ED: 4970130 PE, Relator: Itamar Pereira Da Silva Junior, Data de Julgamento: 08/02/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2019)
Deste modo, integrando o Acordão id. 1663068 anteriormente proferido por esta C. Turma que retirou a aplicação da taxa Selic, deverá o débito exequendo ser corrigido monetariamente através do índice INPC, desde a data da celebração do contrato de cédula de produto rural, acrescido de juros de mora, no percentual de 1%, desde a citação, conforme entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Sumula 426).
EX POSITIS,
HEI POR ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 05/03/2021